Tribunal: STF
Processo: RE 451833
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-19
Data de publicação: 2012-06-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público militar. Majoração de vencimentos. Lei nº 12.528/95. Efeitos financeiros. Legislação local. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base na Leis nºs 12.528/95 e 12.590/96 do Estado do Ceará e nos fatos e nas provas dos autos.



    2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco ao reexame do conjunto probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte.



    3. Agravo regimental não provido.